Tribunal: TJSP
Processo: 2226512-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2017 – Falta de condição da ação – Legitimidade – Execução fiscal ajuizada contra quem não era proprietário do imóvel à época do fato gerador – Substituição da CDA que só é possível para correção de vício formal ou material – Aplicabilidade da Súmula 392 do STJ – Decisão reformada para acolher a exceção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2015 a 2017 – Falta de condição da ação – Legitimidade – Execução fiscal ajuizada contra quem não era proprietário do imóvel à época do fato gerador – Substituição da CDA que só é possível para correção de vício formal ou material – Aplicabilidade da Súmula 392 do STJ – Decisão reformada para acolher a exceção de pré-executividade e determinar a extinção da execução fiscal.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226512-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RICARDO
CORREIA DE OLIVEIRA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e SILVA RUSSO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226512-41.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18936
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2226512-41.2019.8.26.0000
Agravante: RICARDO CORREIA DE OLIVEIRA
Agravado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU dos
exercícios de 2015 a 2017
Falta de condição da ação

Legitimidade Execução fiscal ajuizada contra quem não era
proprietário do imóvel à época do fato gerador Substituição da
CDA que só é possível para correção de vício formal ou material
Aplicabilidade da Súmula 392 do STJ Decisão reformada para
acolher a exceção de pré-executividade e determinar a extinção da
execução fiscal.
RECURSO PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão de fls. 36/37, que nos autos da execução fiscal para cobrança
de débitos de IPTU dos exercícios de 2015 a 2017, rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta pela agravante.
Sustenta
a
recorrente
(fls.01/07)
que
os
documentos acostados aos autos, demonstram de forma inequívoca que a
titularidade dos imóveis nunca pertenceu a agravante, razão pela qual é nítida a
comprovação de situação extintiva, impeditiva ou modificativa de direito. Aduz
que: “(..) não se pode fundamentar que à época a sujeição passiva era das
agravantes, seja porque os títulos imobiliários em nome dos agravantes foram
anulados seja porque o comando da lei afirma que ocorre a sub-rogação
automática na pessoa dos adquirentes do imóvel em relação aos tributos deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226512-41.2019.8.26.0000 -Voto no
3
cobrado” (sic) Pugna pela reforma da decisão com a consequente extinção da
exação.
Recuso processado, sem o deferimento de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso (fls.31/33).
Contraminuta às fls.49/51 pela manutenção da
decisão.
Não houve oposição ao julgamento em sessão
virtual.
É o relatório.
O recuso comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pela
municipalidade de São Paulo em face de Ricardo Correia de Oliveira para
cobrança de débitos relativos a IPTU dos exercícios de 2015 a 2017, que à época
do ajuizamento montavam em R$ 7.054,35.
O d. juízo de origem houve por rejeitar a exceção
de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravante, na qual alegada sua
ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que: “(...) Em que pese à sentença de
fls. 21-26, deixou o executado de juntar comprovação do trânsito em julgado, bem
como cópia da matrícula do imóvel. Ademais, a sentença foi proferida em 2017,
sendo o exercício do débito executado referente a 2015. Ainda que a sentença
tenha declarado a nulidade da escritura de compra e venda e registro do imóvel,
não houve alteração com relação à legitimidade do débito tributário, vez que na
data do fato gerador o executado ainda figurava como proprietário do imóvel
cabendo a ele o recolhimento dos tributos. A análise da tese de
irresponsabilidade da parte executada implica aprofundamento da cognição e
eventual dilação probatória, ensejando apreciação que extravasa a via estreita da
exceção e demanda oposição de embargos à execução (LEF, art. 16, § 2o), para
definitiva e profunda cognição da matéria. Ademais, a parte excipiente toca no
tema central da cobrança, com penetração da análise no mérito da pretensão
executória, a pedir o emprego da ação de cognição incidental. Ante o exposto,
REJEITO a exceção de pré-executividade”.
A r. decisão agravada deve ser reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226512-41.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Com efeito, extrai-se dos documentos coligidos
aos autos pelo agravante que a exequente, ora agravada, moveu ação contra
quem nunca foi proprietário dos imóveis que ensejaram a presente exação.
Nesse sentido, o recorrente logrou comprovar de
forma inequívoca sua ilegitimidade de parte para figurar no polo passivo da
execução fiscal, tendo em vista a sentença com trânsito em julgado que
reconheceu a nulidade dos títulos imobiliários de sua titularidade (fls.17/22),
devidamente averbada no fólio real em agosto de 2018 (fls.13/16), de forma que
não subsiste qualquer responsabilidade tributária do agravante por eventuais
dívidas oriundas dos imóveis em questão.
Conforme reiteradamente decidido por esta E.
Décima Quinta Câmara de Direito Público, a substituição da CDA, nos termos do
§ 8o, do artigo 2o, da lei no 6.830/80, somente é possível para a correção de erro
material na CDA substituída, não para a alteração do contribuinte, que é matéria
relativa a legitimidade de parte, uma das condições da ação.
Assim está exposto, por exemplo, no voto
proferido pelo Des. Eutálio Porto, no julgamento do Agravo de Instrumento no
843.263-5, da Comarca de Santos:
“De fato, o STJ consolidou o entendimento de que a interpretação
correta do art. 2o, § 8o, da LEF é a de que tem o Município a faculdade de
substituição ou aditamento da CDA somente em caso de erro material
ou formal. É o que se nota da decisão exarada no Agravo Regimental no
Agravo de Instrumento no 865187 (Rel. Min. Herman Benjamin, DJ de
12/02/2008, p. 0001): “O STJ firmou o entendimento de que é viável a
substituição da CDA, antes de proferida sentença, apenas nos casos de
erro material ou formal. Não se admite a alteração do título executivo
para modificar o pólo passivo da Execução Fiscal”. No caso em tela,
pretende o Município agravante a alteração do próprio pólo passivo da
execução, o que não se caracteriza como erro material ou formal, razão
pela qual não é de ser admitido o pleito.” A Súmula 392 do STJ
consolida esse entendimento jurídico. Destarte, agiu corretamente o
douto magistrado a quo, pois: “Ao proclamar a ilegitimidade passiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226512-41.2019.8.26.0000 -Voto no
5
réu indicado pelo autor, não pode o juiz, de ofício, determinar a inclusão
no processo de quem, segundo o seu entendimento, é parte legítima
passiva para a ação proposta” (STJ-2a Seção, CC 33.045 RS, rel. Min.
Castro Filho, j. 27.8.03, v.u., DJU 22.9.03, p. 255).”
Este também é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça com vários precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
RECURSO ESPECIAL

EXECUÇÃO FISCAL
SUBSTITUIÇÃO DA CDA
MODIFICAÇÃO DO
PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A
substituição da CDA até a decisão de primeira instância só é possível
em se tratando de erro material ou formal, não sendo possível,
entretanto, a alteração do sujeito passivo da obrigação tributária.
Inúmeros precedentes da Corte. 2. Recurso especial não provido. REsp
1157778 / RJ RECURSO ESPECIAL 2009/0183064-6. Relatora Ministra
ELIANA CALMON
Segunda Turma, Julg. 15/12/2009
Pub. DJe
18/12/2009. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
(CDA) SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA
INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no
próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária
alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do
tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação
de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio
lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial,
oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja
revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226512-41.2019.8.26.0000 -Voto no
6
apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que,
por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir,
na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será
inviável simplesmente substituir-se a CDA.” (Leandro Paulsen, René
Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual
Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da
Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5a ed., Porto
Alegre, 2009, pág. 205). REsp 1045472 / BA RECURSO ESPECIAL
2007/0150620-6
Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção
Julg.
25/11/2009, Pub. DJe 18/12/2009.
E ainda:
EXECUÇÃO FISCAL
SUBSTITUIÇÃO DA CDA
ALTERAÇÃO DO
LANÇAMENTO
ILEGITIMIDADE PASSIVA
IMPOSSIBILIDADE

PRECEDENTES. 1. O acórdão a quo manteve a extinção da execução
fiscal, feita com base no art. 267, VI, do CPC, ao entendimento de que a
emenda ou substituição de CDA facultada ao credor, nos termos dos
arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF, só é possível na hipótese de erro
material ou formal. 2. No presente caso, não se trata de mero erro
material ou formal, mas de pedido de alteração do sujeito passivo da
obrigação tributária após o Município reconhecer a ilegitimidade
passiva. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a substituição da
Certidão de Dívida Ativa só é possível em se tratando de erro material
ou formal, sendo vedada a substituição quando essa implica
modificação do próprio lançamento. Nesse sentido: AgRg no Ag
1.022.215/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.9.2008;
AgRg no Ag 890.400/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
19.8.2008; AgRg no Ag 1017431/BA, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em
19.8.2008; AgRg no Ag 992.425/BA, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
3.6.2008; AgRg no Ag 987.095/BA, Rel. Min. José Delgado, julgado em
20.5.2008; AgRg no Ag 983.632/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
julgado em 17.4.2008; REsp 773.640/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 21.8.2007. Agravo regimental improvido. AgRg no REsp
1102285 / BA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226512-41.2019.8.26.0000 -Voto no
7
2008/0262524-5. Relator Min. HUMBERTO MARTINS Segunda Turma,
Julg. 23/04/2009, Pub. DJe 08/05/2009.
Assim, a reforma da decisão agravada é medida
que se impõe, para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante e, por
consectário, determinar a extinção da execução fiscal.
Em razão da sucumbência, arcará a agravada
com as custas e despesas processuais eventualmente despendidas pelo
agravante, bem como os honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre o
valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 3o, inciso I do Código
de Processo Civil.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator